Tribunal: TJPA
Processo: 0807915-76.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807915-76.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: WESLLEY PORTO DOS SANTOS

AGRAVADO: ELIANE TAVERA GALVAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. INSURGÊNCIA DO ALIMENTANTE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DESNECESSIDADE DA ALIMENTANDA/AGRAVADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSIBILIDADE DO ALIMENTANTE/AGRAVANTE. PROPORCIONALIDADE PRESENTE NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A parte agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar as razões de decidir do pronunciamento jurisdicional alvejado, tampouco a presunção de
necessidade
dos alimentos que permeia o pleito da parte autora/agravada na origem, notadamente quando a renda de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais) auferida pela sua genitora, conforme alegado pela própria parte ora agravante (Id. 1024477-pág. 11), não se afigura, em princípio, satisfatória, não sendo capaz de lhe proporcionar o sustento rateado em frações iguais com a parte agravante, cuja capacidade econômica se mostra bem mais elevada, restando, portanto, menos sobrecarregado. É o que se denota, pois, da atual conjuntura processual. Nessa toada, como bem pontuou o digno órgão ministerial,
consta nos autos documentação que comprova os gastos mensais da menor (Id. 1030206- págs. 1/5) e, em relação à parte agravante, contudo, não há qualquer prova de seu rendimento mensal, limitando-se a apresentar comprovantes de pagamentos de meses esparsados (Id 1039285-págs. 01/08; Id. 1039289-págs. 01/07; Id. 1039295-págs. 01/08; Id. 1039305- págs. 01/07 e Id. 1039629- págs. 01/07).
De outro bordo, igualmente não restou demonstrado o risco de comprometimento da sua subsistência da parte agravante e de sua família, porquanto mesmo que,
ad argumentandum
, os lucros líquidos da sua atividade empresarial não sejam consideráveis, as despesas com a pensão dos outros dois filhos não são suficientes a lhe retirar a
possibilidade
financeira de custear a pensão arbitrada na origem, pois paga a cada um deles o valor de meio salário mínimo, conforme se depreende dos recibos constantes no Id. 1024499. Por derradeiro, afigura-se que o patamar fixado na origem está consentâneo com os padrões de
proporcionalidade
, terceiro elemento do trinômio alimentar, na esteira do que há muito preconiza o Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

W. P. S.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
irresignado com a decisão interlocutória de Id. 1030206-pág. 07, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação de Alimentos c/c Pedido de Alimentos Provisórios (processo nº
0010004-19.2018.814.0061
) ajuizada por
E. T. G.
, que arbitrou alimentos provisórios no valor de 02 (dois) salários mínimos, com base apenas na remuneração da parte autora/agravada.

Em suas razões (Id. 1024477)
, sustenta que não possui condições de arcar com o valor fixado a título de alimentos, pois embora seja empresário do ramo funerário, e tenha renda média bruta de aproximadamente R$20.000,00 (vinte mil reais), possui muitas despesas na sua atividade, além do que ainda arca com o sustento de outros dois filhos. Pondera que não se limita a custear apenas a pensão alimentícia da parte agravada, pois também arca com outras despesas, como por exemplo, com tratamento odontológico. Pontua que a genitora da parte agravada tem renda satisfatória de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) e que pode colaborar com a sua criação. Outrossim, pleiteou, meritoriamente, o provimento do presente recurso e consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja mantido o valor que vinha sendo pago há 06 (seis) anos à título de pensão alimentícia, isto é, correspondente a 01 (um) salário mínimo. Em sede de tutela de urgência, pugnou pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, em razão da violação do trinômio alimentar, bem como do comprometimento do seu sustento e de sua família além da possibilidade de vir a ter sua liberdade restringida por eventual decretação de prisão por inadimplemento da obrigação.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (Id. 1050898)
, tendo esta relatora mantido, provisoriamente os alimentados fixados na origem.

A parte agravada não apresentou contrarrazões
, consoante atestou a Unidade de Processamento Judicial-UPJ (Id. 2332318).

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 2161998)
, no sentido de ser mantida a tutela provisória de urgência recursal.

Brevemente Relatados.

[1]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.
§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
. (Destaquei)

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com pedido de justiça gratuita, o qual hei por bem deferir, com arrimo no §3º do art. 99 do Código de Processo Civil de 2015
[1]
, por não vislumbrar
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, conforme dispõe o §2º do mesmo dispositivo legal.
Demais disso, está instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e isenção de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito processual.

Prefacialmente, não se pode olvidar que a despeito de se abordar, neste momento processual, o mérito do presente recurso, ao fim e ao cabo, as discussões orbitam em torno da manutenção ou não de uma tutela provisória de urgência proferida em sede de cognição sumária na origem, cujo juízo de convicção, portanto, é de mera probabilidade e não de evidência.

Partindo dessa premissa, tenho que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar as razões de decidir do pronunciamento jurisdicional alvejado, tampouco a presunção de
necessidade
dos alimentos que permeia o pleito da parte autora/agravada na origem, notadamente quando a renda de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais) auferida pela sua genitora, conforme alegado pela própria parte ora agravante (Id. 1024477-pág. 11), não se afigura, em princípio, satisfatória, não sendo capaz de lhe proporcionar o sustento rateado em frações iguais com a parte agravante, cuja capacidade econômica se mostra bem mais elevada, restando, portanto, menos sobrecarregado. É o que se denota, pois, da atual conjuntura processual.

Nessa toada, como bem pontuou o digno órgão ministerial,
consta nos autos documentação que comprova os gastos mensais da menor (Id. 1030206- págs. 1/5) e, em relação à parte agravante, contudo, não há qualquer prova de seu rendimento mensal, limitando-se a apresentar comprovantes de pagamentos de meses esparsados (Id 1039285-págs. 01/08; Id. 1039289-págs. 01/07; Id. 1039295-págs. 01/08; Id. 1039305- págs. 01/07 e Id. 1039629- págs. 01/07).

De outro bordo, igualmente não restou demonstrado o risco de comprometimento da sua subsistência da parte agravante e de sua família, porquanto mesmo que,
ad argumentandum
, os lucros líquidos da sua atividade empresarial não sejam consideráveis, as despesas com a pensão dos outros dois filhos não são suficientes a lhe retirar a
possibilidade
financeira de custear a pensão arbitrada na origem, pois paga a cada um deles o valor de meio salário mínimo, conforme se depreende dos recibos constantes no Id. 1024499.

Por derradeiro, afigura-se que o patamar fixado na origem está consentâneo com os padrões de
proporcionalidade
, terceiro elemento do trinômio alimentar, na esteira do que há muito preconiza o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL/DIVÓRCIO. IMPUTAÇÃO DE CULPA AO OUTRO CÔNJUGE. IRRELEVÂNCIA PARA O EFEITO DE ALIMENTOS, NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2.
Depreende-se do acórdão recorrido que a questão dos alimentos devidos ao cônjuge virago foi examinada, exclusivamente,
diante do trinômio

necessidade/possibilidade/proporcionalidade
, sendo irrelevante, no caso concreto, para o efeito de alimentos, a culpa da mulher.
3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que, no divórcio direto, nos termos do art. 40 da Lei 6.515/77, é irrelevante a culpa da mulher, para o efeito de alimentos (REsp 67.493/SC, Rel. Ministro PAULO COSTA LEITE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/10/1995, DJ de 26/08/1996, p. 29.681). 4. A verificação da ofensa ao art. 535 do CPC/73 decorre da especificidade de cada caso concreto, sendo impossível a demonstração da divergência jurisprudencial. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 343.031/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018) (Destacou-se)

DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. VALOR DO PENSIONAMENTO SUGERIDO PELO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DA SUA FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. I -
Como corolário do critério da proporcionalidade, estatuído no artigo 400 do Código Civil anterior, e 1.694, § 1º, do atual, o pensionamento deve atender tanto às necessidades do alimentando quanto às possibilidades do alimentante
, sendo as partes envolvidas as mais indicadas para proceder a essa avaliação, ficando a atuação do órgão jurisdicional, em princípio, restrita à homologação de um acordo de vontades, reservada a sua intervenção direta tão-somente para as situações de dissensão, quando não for possível a conciliação II. Destarte, em âmbito de ação revisional, tendo o próprio alimentante sugerido na inicial a fixação dos alimentos provisórios em determinado valor, o qual foi adotado de pronto pelo juiz, fica o tribunal impossibilitado de, utilizando-se de parâmetros outros, rever essa decisão, para arbitrá-los em patamar inferior, agravando a situação dos beneficiários. Recurso especial provido. (REsp 595.900/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2006, DJ 12/02/2007, p. 257)
(Destacou-se)

À vista do exposto, acompanhando integralmente a cota ministerial, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios termos, tal como lançada.

Belém/PA,
31

de março de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.
§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
. (Destaquei)

Belém, 08/06/2020